Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF. LEI 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE E APLICAÇÃO DOS NOVOS PERCENTUAIS RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – GHPP. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE REALIZAÇÃO DAS PREVISÕES LEGAIS CONSTANTES NA LEI PARA INTEGRALIZAÇÃO DOS REAJUSTES. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital 5.190, de 25 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, promoveu a reestruturação remuneratória da carreira, contemplando aumentos escalonados a serem implementados a partir de 1o de setembro de 2013 e pagamento da Gratificação por Habitação em Políticas Públicas – GHPP.
2. Não obstante existir previsão legal para o reajuste, é notória a gravidade do quadro financeiro do Distrito Federal diante do enorme desequilíbrio das contas públicas, com ameaças constantes de interrupção de serviços essenciais à população, tais como limpeza urbana, fornecimento de alimentação hospitalar, fornecimento de medicamentos e manutenção de contratos de UTI’s. Não bastasse, a Pandemia, decorrente da circulação do vírus SARS-CoV 2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os efeitos decorrentes da necessidade de isolamento social trarão inegável repercussão no âmbito econômico afetando sobremaneira a arrecadação de tributos essenciais à manutenção das atividades estatais.
3. O quadro fático pelo qual passa o ente Distrital demonstra a impossibilidade financeira de realização das previsões legais constantes na Lei no 5.190/13 no respectivo exercício financeiro, o que não impede, em exercícios posteriores, a destinação de receitas orçamentárias suficientes para a integralização dos reajustes previstos.
4. A questão referente à implementação de reajuste salarial desacompanhado de dotação orçamentária restou pacificada no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357, com repercussão geral reconhecida, cuja identidade de matéria restou expressamente admitida pelo Apelante ao perseguir a suspensão do presente feito, posicionamento posteriormente abandonado após fixação de tese contrária à sua pretensão pela Suprema Corte.
5. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.
6. Recurso conhecido e não provido.